Tribunal: TJMT
Processo: 0018529-78.2011.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018529-78.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 32.958.274/0001-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FREEWAY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.283.830/0001-07 (APELADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONCALVES registrado(a) civilmente como WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção por ausência de interesse processual. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos executados (
Wancley
), extinguindo o processo em relação a ele, e, de ofício, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, por se tratar de crédito inferior a 160 UPF/MT. A sentença fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00. O apelante sustenta (i) fixação excessiva dos honorários, (
ii
) impossibilidade de extinção de ofício com base em pequeno valor, à luz da Súmula 452 do STJ, e (
iii
) existência de outros débitos da executada que, somados, superariam o limite legal.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de
interesse processual, com fundamento em legislação estadual específica; (
ii
) estabelecer se a reunião de créditos para fins de superação do limite previsto na Lei Estadual nº 10.496/2017 pode ocorrer após o ajuizamento da execução; (
iii
) determinar se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser mantidos, mesmo em valor superior ao percentual previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 institui política pública de racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, determinando a extinção da execução fiscal quando o débito for inferior a 160 UPF/MT, sem reunir os demais débitos do sujeito passivo antes do ajuizamento.

4. A extinção da execução fiscal de ofício pelo juiz, com base em norma estadual que estabelece critérios objetivos e vinculantes, não viola a Súmula 452 do STJ, cuja
ratio
se aplica apenas às hipóteses de normas federais que atribuem faculdade à Administração.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa.

6. A alegação do apelante quanto à existência de outros débitos não se mostra suficiente para afastar a extinção, pois não houve a devida reunião prévia das
CDAs
, exigida pelo
parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.496/2017, sendo incabível a posterior tentativa de consolidação dos créditos no curso do processo.

7. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é cabível na hipótese de exceção de
pré
-executividade que reconhece apenas a ilegitimidade passiva de um dos executados, sem discussão sobre o crédito fiscal e sem proveito econômico mensurável.

8. A verba honorária de R$ 5.000,00 é compatível com a natureza da demanda, o trabalho técnico realizado e os parâmetros legais, não se aplicando os percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC nem a redução prevista no § 4º do art. 90 do mesmo diploma.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, e 90, § 4º; Lei nº 10.496/2017, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 01.09.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15.06.2022; STJ, Súmula 452.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0018529-78.2011.8.11.0041,
ajuizada
com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2011424, no valor de R$ 19.970,51
.

Na origem, o
sócio
executado opôs exceção de
pré
-executividade, arguindo ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução, ao argumento de que decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1043793-94.2022.8.11.0041 determinou sua exclusão do quadro de corresponsáveis da CDA
.

O Estado, por sua vez, reconheceu a exclusão do excipiente, afirmando a perda do objeto e ausência de interesse de agir quanto a ele, mas pleiteou o prosseguimento do feito em relação à empresa executada
.

O juízo de origem, ao analisar o incidente, acolheu a exceção de
pré
-executividade, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto ao excipiente, com base no art. 485, VI, do CPC, e determinou a exclusão do
sócio
Wancley
do polo passivo
.

Na sequência, considerando o aditamento da CDA, também extinguiu o feito em relação a Wesley, determinando o prosseguimento apenas em face da empresa
Freeway
Transportes Ltda
.

O juízo fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §

8º, do CPC, reduzidos pela metade conforme art. 90, §4º, do mesmo diploma legal
.

Ainda, de ofício, reconheceu que o valor da dívida era inferior a 160 UPF/MT e, com fundamento nos
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1148 (RE 1.355.208/SC)
.

Determinou,
por fim
, o cancelamento de eventuais penhoras e restrições oriundas da ação, desbloqueio de valores e baixa no SERASAJUD, sem condenação em custas ou verba honorária, sob o fundamento de que o exequente não deu causa ao processo
.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id. 318566982) a
legando, em síntese, que
fixação de R$ 5.000,00 ultrapassa o percentual máximo de 20% sobre o valor da CDA (R$ 9.554,18), contrariando o art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Argumenta que a Fazenda não resistiu ao pedido e reconheceu a exclusão do sócio, devendo, portanto, ser aplicado o percentual mínimo e reduzido pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

Invoca precedentes do TJMT que aplicam a redução pela metade dos honorários em situações de reconhecimento administrativo da ilegitimidade
.

Alega que o Judiciário não pode extinguir de ofício a execução com base no valor reduzido do crédito.

Cita a Súmula 452 do STJ, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Sustenta que o interesse
processual do Estado subsiste, ainda que o valor seja baixo, sendo faculdade da Fazenda avaliar a conveniência de manter a cobrança
.

Afirma que a sentença incorreu em erro ao aplicar o art. 2º da Lei 10.496/2017 isoladamente, pois o cálculo do limite de 160
UPFs
deve considerar a soma de todos os créditos do mesmo devedor.

Aponta que a executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, de modo que o montante total supera o limite legal, não havendo fundamento para extinguir a execução
.

Diante disso, o apelante requer:
a
anulação da sentença ou, alternativamente,

a reforma da decisão para afastar a extinção do feito, determinando o prosseguimento da execução fiscal;
a
redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo legal (10%), com redução pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC;
o
reconhecimento da inaplicabilidade do art. 2º da Lei 10.496/2017, por não atender aos requisitos cumulativos;
a
condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários de sucumbência recursal
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade
.

C
onsta dos autos que a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA nº 2011424), no valor atualizado de R$ 9.554,18 (nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).

A sentença recorrida acolheu exceção de
pré
-executividade para extinguir o processo em relação ao excipiente
W
ancley
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e, de ofício, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, por ausência de interesse processual, considerando que o valor do débito é inferior a 160 UPF/MT.

O Estado de Mato Grosso apela sustentando que: (i) os honorários advocatícios foram fixados em valor superior a 20% do débito, contrariando o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; (
ii
) não cabe ao Judiciário declarar de ofício que a dívida não deve ser cobrada por ser de pequeno valor, invocando a Súmula 452 do STJ; (
iii
) para aplicação do limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual nº 10.496/2017, devem ser considerados todos os créditos inscritos em nome do mesmo devedor, e, no caso, a executada possui outros débitos cuja soma superaria o limite legal.

Da inaplicabilidade da súmula 452 do STJ ao caso concreto

O apelante invoca a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça: "
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
."

Contudo, a
razão de decidir
que fundamentou a edição do referido enunciado sumular não se aplica integralmente ao caso dos autos.

A Súmula 452/STJ foi editada no contexto de normas federais que conferiram à União Federal mera faculdade de dispensar a cobrança de créditos de pequeno valor, sem estabelecer critérios objetivos cogentes ou políticas públicas estruturantes quanto à racionalização da cobrança judicial.

Diversa, todavia, é a situação regida pela Lei Estadual nº 10.496/2017, que instituiu verdadeira política pública de racionalização da cobrança judicial de créditos estaduais, estabelecendo parâmetros objetivos fundados nos princípios da eficiência administrativa, razoabilidade e economicidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:

"
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
."

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF confirma a relevância e legitimidade da discussão sobre a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, afastando qualquer alegação de que o Poder Judiciário estaria usurpando competências administrativas ao reconhecer tal situação.

Nesse contexto, a atuação do magistrado de primeiro grau não representa indevida ingerência em opções administrativas, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional de verificar a presença das condições da ação, zelando pela observância dos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e economicidade que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Da não comprovação da soma dos créditos do mesmo devedor

Este é o ponto
primordial
da controvérsia. O apelante sustenta que existem outros débitos da executada e que, somados, superariam 160 UPF/MT.

O art. 2º, parágrafo único, da Lei 10.496/2017 dispõe:

"Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa
para proceder ao ajuizamento de única cobrança
." (
destaquei
)

A interpretação sistemática do dispositivo é clara: a reunião de créditos deve ocorrer previamente ao ajuizamento, e não posteriormente.

O objetivo da norma é promover a concentração eficiente da cobrança, evitando múltiplas execuções fiscais de pequeno valor, mas exige que a Procuradoria-Geral do Estado proceda à reunião antes de ajuizar a ação.

A simples alegação tardia, em sede recursal, da existência de outros débitos, sem comprovação documental adequada e, principalmente, sem que tenha havido a reunião prévia das
CDAs
, é insuficiente para afastar a regra legal.

O apelante apresenta em suas razões recursais uma tabela com supostos outros débitos da empresa
executada
, mas tal de
monstração é insuficiente, pois n
ão há comprovação de que os débitos relacionados estejam efetivamente inscr
itos em dívida ativa e vigentes; n
ão houve a reunião prévia das
CDAs
antes do ajuizamento da presente execução fiscal, conforme exige o parágrafo único do art. 2º da Lei 10.496/2017
e
;
a
sistemática legal não pode ser suprida posteriormente, nem transferida ao Poder Judiciário, que não tem estrutura nem competência para consolidar administrativamente débitos fiscais.

Dos princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade

A manutenção de execução fiscal cujo valor é manifestamente inferior aos custos de sua tramitação viola não apenas a legislação estadual específica, mas também os princípios constitucionais que devem reger a atuação conjunta da Administração Pública e do Poder Judiciário.

O interesse processual, enquanto condição da ação, exige a demonstração de necessidade, adequação e utilidade da via judicial eleita, o que não se verifica quando a própria Administração dispõe de meios extrajudiciais mais eficazes e menos onerosos, como o protesto da CDA (Lei nº 12.767/2012).

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito público ou enriquecimento ilícito do devedor.

O Estado dispõe de mecanismos extrajudiciais eficientes para cobrança de créditos de pequeno valor, notadamente:
p
rotesto extrajudicial da CDA (Lei nº 12.767/2012 e Lei nº 9.492/1997);
i
nscrição em cadastros de inadimplentes;
c
ompensação com créditos do devedor perante a Fazenda Pública;
p
rogramas de parcelamento e negociação.

Tais mecanismos, além de mais econômicos, são frequentemente mais eficazes que a execução judicial.

Nesse sentido,
verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação estadual aplicável (Lei nº 10.496/2017), com os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 1.355.208/SC - Tema 1184).

A alegação de que existem outros débitos do mesmo executado não foi adequadamente comprovada, tampouco demonstrou o apelante que procedeu à reunião das
CDAs
na forma prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

O reconhecimento de ofício da ausência de interesse processual pelo magistrado de primeiro grau representa legítimo exercício da função jurisdicional de zelar pela observância das condições da ação e pela efetividade dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Da fixação dos honorários advocatícios

O apelante sustenta que a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se
mostra
desproporcional, pois representa montante superior a 20% do valor atualizado da CDA (R$ 9.554,18), em afronta aos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Argumenta que a Fazenda Pública não ofereceu resistência ao pedido, tendo apenas reconhecido a exclusão do sócio do polo passivo, motivo pelo qual a verba deveria ser fixada no percentual mínimo e reduzida pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

Embora o apelante invoque a limitação percentual dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, o caso concreto não se amolda à hipótese de fixação sobre base econômica mensurável. Com efeito, o objeto da exceção de
pré
-executividade não versou sobre o débito tributário propriamente dito, mas apenas sobre a
exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal
,
sem qualquer discussão acerca da exigibilidade ou validade do crédito executado.

Nessa situação,
não há proveito econômico patrimonial passível de quantificação
,
pois o crédito tributário permanece hígido e exigível em relação aos demais
coexecutados
. O resultado útil da demanda é meramente processual
,
a exclusão de um dos corresponsáveis – o que atrai a aplicação do critério de
apreciação equitativa
previsto no § 8º do art. 85 do CPC, e não dos percentuais fixos sobre o valor da execução.

Com efeito, o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça delimitou que a fixação de honorários por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC)
é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

No entanto, a própria Corte Superior ressalvou que, em casos de exclusão de sócio do polo passivo por meio de exceção de
pré
-executividade, sem extinção do crédito fiscal, a fixação equitativa é o critério adequado, por inexistir proveito econômico diretamente mensurável.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte
precente
:

"O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional." (
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15
.
6
.
2022)

Assim, a aplicação dos percentuais do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor da execução, como pretende o apelante, levaria a resultado desproporcional e dissociado do real trabalho desempenhado, que consistiu na análise da ilegitimidade passiva e na juntada de decisão judicial anterior que excluía o sócio do quadro de corresponsáveis.

O critério de equidade, por sua vez, permite ponderar o grau de zelo do profissional, a relevância da matéria, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço. Tais parâmetros revelam-se adequados à hipótese dos autos, na qual houve atuação técnica específica e resultado útil efetivo (a exclusão do sócio), embora sem repercussão patrimonial direta.

Dessa forma, o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a natureza e a complexidade da demanda, remunerando de forma justa e proporcional o trabalho desenvolvido, sem configurar enriquecimento indevido da parte vencedora ou onerosidade excessiva para a Fazenda Pública.

Não se aplica, ademais, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pois tal dispositivo pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido com simultâneo cumprimento integral da obrigação, hipótese diversa
da presente
, em que houve apenas o reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente, sem qualquer prestação a ser adimplida.

Por conseguinte, a sentença merece ser mantida também neste ponto, uma vez que observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, mantenho integralmente os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual ao advogado do excipiente, por se mostrarem compatíveis com o art. 85, § 8º, do CPC e com o entendimento jurisprudencial aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025